Tribunal: TJDFT
Processo: 0706537-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. TEMA No 1.142/STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu o pedido de execução dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento.
2. O pleito recursal de expedição de precatórios distintos para cobrança dos honorários da fase de conhecimento e de cumprimento de sentença violaria o regime constitucional de precatórios. Este regime veda a expedição separada dos precatórios, evitando, assim, a burla ao limite de valor estipulado para o pagamento das obrigações devidas pela Fazenda Pública (art. 100, §§ 3o e 8o, da Constituição Federal).
3. Tema de Repercussão Geral 1.142/STF (RE no 1.309.081/MA): “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal.”
4. Precedentes: Acórdão No 1715386, Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Órgão 1a Turma Cível; Acórdão No 1808960, Relator Desembargador ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, Órgão 8a Turma Cível; Acórdão No 1799816, Relatora Desembargadora ANA CANTARINO, Órgão 5a Turma Cível; Acórdão No 1740387, Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL, Órgão 3a Turma Cível.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.